Tribunal: TJDFT
Processo: 0715022-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover quanto aos embargos de declaração de ID 61508590, uma vez que foram opostos em face de acórdão da 4a Turma proferido no processo n° 0752282-02.2023.8.07.0000, conforme se verifica pela leitura do recurso. Dessa forma, desentranhe-se o recurso de ID 61508590 e, após, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora